Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703377-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON REIS DE LIMA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, informando se houve a perda do objeto deste recurso e, por conseguinte, se há interesse na desistência ou no prosseguimento do agravo em tela, tendo em vista que no processo de origem houve recente proposta de acordo pelo agravado e concordância por parte do agravante (ID no 84205610, do processo de referência). Intimem-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021 02:16:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator